Tribunal: TJDFT
Processo: 0742043-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS, CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE E FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA JÁ APRECIADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO DECORRENTE DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM MAIOR DEMORA PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE UMA TESTEMUNHA E DE UMA DAS VÍTIMAS. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA AGILIZAR A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO. NECESSIDADE DE RECAMBIAMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO OU DE ATOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR ACOLHIDA. ORDEM DENEGADA.
1. Foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente anteriormente, cuja ordem foi denegada, em suma, porque esta Turma entendeu que estavam presentes os fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Portanto, deve ser acolhida a preliminar suscitada pelo Ministério Público, para admitir a presente impetração apenas no que diz respeito à alegação de excesso de prazo.
2. A Corregedoria de Justiça deste egrégio Tribunal expediu, em 21 de fevereiro de 2011, instrução por meio da qual recomendou que, em atendimento ao princípio constitucional da razoável duração do processo, as Varas Criminais observem o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias no procedimento sumário, e de 178 (cento e setenta e oito) dias na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
3. No caso, embora o feito tenha se estendido por mais tempo que recomendado pela referida instrução, cabe esclarecer que o excesso de prazo somente se configura quando há omissão do juízo, que, em vez de dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado e estende em demasia o período necessário para os atos judiciais, ou, ainda, em decorrência de atos protelatórios do Ministério Público.
4. Há circunstâncias excepcionais que justificam maior demora na tramitação do processo, uma vez que: o paciente foi preso no Estado do Maranhão e foi necessário o seu recambiamento; não foi possível concluir a instrução do feito na última audiência devido à ausência de uma testemunha e de uma das vítimas; e também deve ser levada em consideração a crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que impõe uma série de restrições que impactam no andamento dos processos. Por outro lado, o Ministério Público e a autoridade judiciária indicada como coatora têm empreendido esforços para agilizar a conclusão do processo, pois foi dispensada a oitiva da testemunha ausente à última audiência e foi determinada a condução coercitiva para a próxima audiência da vítima que ainda não foi ouvida.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Impetração parcialmente admitida e, nessa parte, denegada a ordem.